Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. ABATIMENTO DE VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, acolheu impugnação por excesso de execução e afastou pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé e devolução em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores posteriormente abatidos por pagamentos parciais autoriza a condenação por litigância de má-fé e a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, com enquadramento em alguma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. Processo Civil. Não se configura quando a controvérsia decorre de divergência sobre a consideração e o abatimento de pagamentos parciais no cumprimento de sentença.
4. O reconhecimento do excesso de execução baseou-se em comprovantes de transferências bancárias (PIX) e em mensagens trocadas entre os genitores que corroboram os pagamentos parciais alegados, ausente impugnação específica quanto a tais elementos. O dissenso limitou-se à apuração do valor devido, sem evidência de distorção consciente da realidade fática.
5. A devolução em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe cobrança consciente de valor indevido, total ou parcialmente já quitado. Não incide quando o montante executado depende de apuração judicial e readequação do cálculo a partir das provas de abatimento.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A apresentação de comprovantes de transferências bancárias e de registros de comunicação entre os genitores que evidenciam pagamentos parciais em execução de alimentos autoriza o abatimento dos valores, sem caracterizar, por si só, alteração da verdade dos fatos. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em controvérsia sobre a quantificação do débito alimentar e sobre o cômputo de pagamentos parciais não configura litigância de má-fé, ausentes elementos que evidenciem alteração deliberada da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal ou proceder temerário, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 3. A penalidade de devolução em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil não incide quando a divergência decorre de controvérsia objetiva sobre a extensão do valor devido e é resolvida por apuração judicial do montante executado”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041130, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, julgado em 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1758376, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 13/09/2023.